Tribunal: TJES
Processo: 5002147-90.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002147-90.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ FERNANDES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002147-90.2022.8.08.0050
ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
JOSE LUIZ FERNANDES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta proposta de portabilidade de empréstimo consignado. Em apertada síntese, alega o autor que duas pessoas (Fernando e Felipe) compareceram em sua residência, supostamente funcionários da WM Therapeutic, tendo, durante a visita, solicitado ao autor a apresentação de seu cartão de benefícios e de outros documentos, além de tirar uma fotografia. Aduz que, após a visita, consultou sua conta perante o Banco Agiplan e notou a presença de um crédito proveniente da ré, mas tal quantia havia sido usada em um cartão de débito cuja identificação é Débito Mastercard PAG Cleiton Carlos. Alega ter sido surpreendido com um novo vínculo de empréstimo com a ré [instrumento n° 357193509-1, contratado em 22/06/2022]. Nestes termos, requer o cancelamento do novo empréstimo consignado, a suspensão dos descontos e a restituição da quantia descontada indevidamente.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato objeto da ação, determinar o cancelamento das cobranças e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados de seu benefício, em dobro, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(3).
A parte ré (Banco Pan) requer, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Nota-se, desde logo, que as provas anexadas pela ré em seu recurso inominado são anteriores à propositura da ação [ocorrida em julho/2022 e contrato anexado 22/06/2022], de modo que não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual. Ao se partir de tal preceito, a aceitação de provas novas produzidas no curso do processo e apresentadas tão somente em sede de recurso, em verdade, acarreta prejuízo à parte contrária. Isto porque só é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
” Por tais razões, não serão consideradas as provas anexadas pela parte recorrente em seu recurso inominado.

(5).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“[...] 10. Destarte, considerando que o pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de relação jurídica contratual, haja vista que o requerente nega que tenha sido ele que firmou o empréstimo), recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu; afinal, a demandada não trouxe aos autos o contrato bancário, para que fosse possível conferir a assinatura que lá consta, nem os dados e os documentos que supostamente foram apresentados no ato da contratação. 11. Registro, neste ponto, que em sua defesa a demandada requereu o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a apresentação do contrato. Não obstante, tal documento deveria ter sido apresentado com a contestação (art. 434, CPC), em especial no presente caso, em que a ré não comprovou a suposta impossibilidade de juntar o contrato no momento processual adequado. De toda sorte, fato é que, em audiência de conciliação (ID 19072592), a demandada informou que não possuía mais nenhuma prova a produzir e requereu o julgamento antecipado do pedido, restando prejudicado requerimento anterior. 12. De igual forma, frágeis são os argumentos da ré quanto à regularidade da transação pelo simples fato de o valor ter sido, efetivamente, depositado na conta do autor. Como visto no extrato de ID 16075794, o valor creditado ao autor, tão logo caiu na conta, foi utilizado quase que integralmente em transações com o cartão de débito (duas compras no valor de R$ 2.000,00 cada, totalizando R$ 4.000,00), evidenciando que o requerente não se beneficiou da quantia (somente o montante de R$ 1.255,43 permaneceu na conta do autor). Além disso, ao não adotar meios seguros de conferência da identidade do contratante, a ré assumiu o risco de experimentar o prejuízo decorrente da transação fraudulenta. 13. Desta feita, não tendo sido demonstrada a regularidade da contratação, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico (contrato nº. 357193509-1) e do débito dele decorrente, com o cancelamento definitivo dos descontos efetivados do benefício previdenciário do demandante. Por conseguinte, deve ser a requerida responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(7).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autorizando que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, conforme disposto no ato sentencial do Juízo de Origem.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(10).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)